Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-76.2025.8.11.0084
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Extinção sem resolução do mérito. Interesse de agir. Desnecessidade de prévia tentativa extrajudicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança decorrente de inadimplemento de contrato de crédito pré-aprovado, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial ou resistência à pretensão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial ou de pretensão resistida na esfera administrativa constitui condição indispensável para a configuração do interesse de agir e o exercício do direito de ação.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir fundamenta-se no binômio necessidade-adequação, sendo a via judicial indispensável quando há lesão a direito, independentemente de prévio exaurimento da via administrativa.
4. O condicionamento do exercício do direito de ação à comprovação de tentativa de solução extrajudicial afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
5. O inadimplemento da obrigação no prazo avençado configura, por si só, a mora do devedor e a resistência à pretensão do credor, revelando a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional.
6. A legislação processual civil incentiva a autocomposição, mas não a estabelece como pressuposto processual ou condição da ação, salvo em hipóteses legais estritas e taxativas.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento:
“1. A comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial não é condição para o exercício do direito de ação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. O inadimplemento contratual é suficiente para caracterizar o interesse de agir na ação de cobrança, sendo desnecessária a prova de recusa expressa ao pagamento.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 3o, §§ 2o e 3o, 17 e 485, VI.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1000641-35.2025.8.11.0091, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026; STJ, REsp n. 2.218.495/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000672-76.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LOVEZUTTE - CPF: 145.657.088-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Extinção sem resolução do mérito. Interesse de agir. Desnecessidade de prévia tentativa extrajudicial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança decorrente de inadimplemento de contrato de crédito pré-aprovado, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial ou resistência à pretensão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial ou de pretensão resistida na esfera administrativa constitui condição indispensável para a configuração do interesse de agir e o exercício do direito de ação.

III. Razões de decidir

3.
O interesse de agir fundamenta-se no binômio necessidade-adequação, sendo a via judicial indispensável quando há lesão a direito, independentemente de prévio exaurimento da via administrativa.

4.
O condicionamento do exercício do direito de ação à comprovação de tentativa de solução extrajudicial afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

5.
O inadimplemento da obrigação no prazo avençado configura, por si só, a mora do devedor e a resistência à pretensão do credor, revelando a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional.

6.
A legislação processual civil incentiva a autocomposição, mas não a estabelece como pressuposto processual ou condição da ação, salvo em hipóteses legais estritas e taxativas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“
1. A comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial não é condição para o exercício do direito de ação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. O inadimplemento contratual é suficiente para caracterizar o interesse de agir na ação de cobrança, sendo desnecessária a prova de recusa expressa ao pagamento.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 3o, §§ 2o e 3o, 17 e 485, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1000641-35.2025.8.11.0091, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026; STJ, REsp n. 2.218.495/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros d
a

Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação
cível
interposto
por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
d
o Centro Sul
Rondoniense -
Sicoob
Credip
c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara
Única de Apiacás
/MT,
nos autos da Ação de
Cobrança n.

1000672-76.2025.8.11.0084
, ajuizada

em desfavor do
Luiz Fernando
Lovezutte
,
que considerando a ausência de interesse de agir,
indeferiu
a inicial e
julgou
o processo
extinto sem
resolução
do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI
,
do Código de Processo Civil.

A
instituição financeira apelante
,
sustenta
que a parte requerida contratou, em 15/08/2024, crédito pré-aprovado por meio do canal de autoatendimento aplicativo SICOOBNET CELULAR, validando a operação com o uso de senha pessoal e intransferível, no valor de R$ 1
8
.
499
,
44
(
dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos
), a ser pago em
02
(
duas
) parcelas
,
vencendo a primeira em 17/02/2025, e a última em 15/08/2025
.

Aduz o recorrente,
que o valor contratado foi creditado na conta corrente d
o
requerid
o
no mesmo dia da contratação, tendo est
e
utilizado o montante para realizar transações de seu interesse. Afirmou que, decorrido o prazo contratado,
o
requerid
o
não providenciou o pagamento da dívida, sendo
a requerente
credor
a
da quantia líquida, certa e atualizada de R$
23
.
822
,
91
(
vinte e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos
)
.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para
reformar
a sentença
sob o argumento de
“
que o simples inadimplemento já revela a existência de conflito, tornando desnecessária a exigência de comprovação de recusa expressa. Exigir, portanto, que a parte recorrente apresente prints, mensagens ou e-mails para além do relatório de cobrança já acostado, extrapola os limites da razoabilidade e fere o direito constitucional ao pleno acesso à jurisdição
”
.
(ID 342148351)

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que não houve a triangularização da relação processual.

Preparo
recursal
recolhido (ID
342281355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

O cerne da controvérsia,
in
casu
,
reside na análise da necessidade de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para a configuração do interesse de agir.

Compulsando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a insurgência da apelante merece prosperar.

O interesse de agir, conforme a dicção do art. 17 do Código de Processo Civil, estrutura-se sobre o binômio necessidade-adequação, exigindo-se que a via judicial seja indispensável à satisfação da pretensão e o meio processual escolhido seja apto a produzir o resultado almejado.

In
casu
, o magistrado a
quo
considerou que a demonstração de pretensão resistida na esfera extrajudicial seria obrigatória para preencher o binômio da necessidade-utilidade do provimento jurisdicional
, indeferindo a inicial e, como consequência, julgando extinto o feito
,
sem exame de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, em que pese a relevante preocupação da instância a
quo
com o fomento à autocomposição, o condicionamento do direito de ação à prévia instância administrativa ou extrajudicial malfere o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, CF/88). Fora das hipóteses legais específicas, não se pode cercear o direito da parte de buscar a tutela jurisdicional imediata
,
in
verbis
:

[...]
Art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
-
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
; [...]
.
Destaquei

Destarte, o postulado da inafastabilidade da jurisdição assegura o livre acesso ao Judiciário, prescindindo do exaurimento das vias administrativas ou extrajudiciais, salvo nas hipóteses restritas e taxativamente previstas no ordenamento constitucional ou em legislação específica.

Assim
,
a jurisprudência consolidada dispensa o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso à justiça, dada a autonomia entre as instâncias
, conforme entendimento desta Corte de Justiça:

(...)
3. O interesse de agir se estabelece pelo binômio necessidade e adequação da tutela jurisdicional, e não se condiciona à prévia tentativa administrativa, salvo previsão legal expressa.

4. A exigência de demonstração de tentativa extrajudicial para caracterização da pretensão resistida, quando não prevista em norma específica, configura restrição indevida ao direito de ação, afrontando o art. 5o, XXXV, da CF/1988, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. A jurisprudência majoritária reconhece que a ausência de tratativas administrativas não afasta, por si só, o interesse de agir, bastando que a parte demonstre a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação do meio escolhido, especialmente quando instruída a inicial com documentos hábeis à demonstração do crédito exequendo.
(...)

(N.U 1000641-35.2025.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 05/03/2026)

Portanto
, o interesse de agir reside na utilidade e adequação do provimento judicial buscado, independe de tentativas prévias fora da via judicial.

Nesse contexto, vale ressaltar
que o interesse de agir na ação de cobrança é imanente à própria inadimplência do devedor. A mora do devedor no prazo avençado configura, por si só, a resistência à pretensão do credor, prescindindo de comprovação de negativa expressa ao pagamento.

A
propósito
, acerca
do tema,
o Superior Tribunal de Justiça reaf
irmou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR ACORDO DAS PARTES ATÉ CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Ação monitória.

2. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. Precedentes.

3. A suspensão do trâmite possui limitação temporal a depender do tipo de processo, podendo as partes convencionarem a suspensão do feito - no âmbito do processo de conhecimento - por até seis meses, ou - em processo de execução - até o fim do prazo para cumprimento da obrigação constituída no acordo. Precedentes.

4. O interesse de agir decorrente da celebração de negócio jurídico processual de suspensão de processo executivo está no incentivo ao cumprimento do acordo pela parte contra a qual a condição de retomada do curso da ação corre - i.e., o devedor e executado - além da preservação do crédito exequendo no seu montante original e seus consectários decorrentes do restabelecimento da mora quanto ao título extrajudicial original.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.218.495/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Outrossim, vale destacar
que o Código de Processo Civil, apesar de privilegiar a autocomposição (art. 3o, §2o e §3o), não impôs a tentativa de solução extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação, restringindo-se a fomentar tais métodos.

Por derradeiro,
conclui-se, portanto, pela necessidade de reforma da sentença. A imposição de prévia tentativa de solução extrajudicial como pressuposto para configurar o interesse de agir constitui óbice indevido ao acesso à justiça, afrontando diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Posto isso
,

dou provimento
ao recurso
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026